Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRUPO SEGURADO EXCLUSIVO DE MILITARES. INVALIDEZ PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES MILITARES. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabe embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. O erro material que enseja a oposição de embargos de declaração é aquele erro causado por equívoco ou inexatidão referente, sobretudo, a aspectos objetivos.

3. Do voto que originou o acórdão recorrido é possível verificar que há existência de erro material apontada pelo Embargante.

4. Embargos de Declaração conhecidos e no mérito providos, sem efeitos infringentes, somente para corrigir erro material.